Tribunal: STF
Processo: Rcl 66483
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPETIÇÃO DE MEDIDA ANTERIORMENTE PROPOSTA, CONSUBSTANCIADA NA RECLAMAÇÃO Nº 60.468/SP. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO: ART. 485, INC. V, DO CPC. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizado sob a alegação de ofensa ao enunciado nº 473 da Súmula do STF e à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 594.296-RG/MG, Tema nº 138 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Proposta nova medida, com a repetição das partes, da causa de pedir e do pedido, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. V, do CPC. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.